Tribunal: TJDFT
Processo: 0749684-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0749684-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: ALEXANDRE SILVEIRA CARVALHO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, ALEXANDRE SILVEIRA CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por BANCO BRADESCO S.A (credor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0716705-96.2019.8.07.0001 proposta pelo ora agravante em desfavor de ALEXANDRE SILVEIRA CARVALHO e outros, indeferiu o pedido do credor, nos seguintes termos (ID 253379174 dos autos originários): “Indefiro o pedido de id. 252408943, uma vez que é dever da parte exequente empreender esforços próprios na tentativa de localização de bens da parte executada, inclusive comprovar a saúde financeira desta, devendo, neste caso, diligenciar junto à Junta Comercial. Ademais, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. Este Juízo, a propósito, tendo em vista a realização das pesquisas de bens junto aos sistemas disponíveis a esta Serventia, já adotou todas as diligências que lhe competia visando auxiliar o credor na busca da satisfação de seu crédito. Voltem os autos ao arquivo intermediário, aguardando o prazo da prescrição intercorrente. Em suas razões recursais (ID 78300347), alega que a execução foi ajuizada em razão da inadimplência de cédula de crédito bancário. Informa que já foram realizadas diversas diligências, contudo, não foram localizados bens nem valores suficientes para satisfação do débito. Sustenta que, diante da ausência de bens penhoráveis, requereu a penhora sobre percentual do faturamento da empresa executada. Noticia que o juízo a quo determinou a intimação do credor para juntar a escrituração contábil (balanço patrimonial e demonstração do resultado do exercício). Aduz que o credor postulou que fosse o executado intimado a juntar o documento, todavia, o pedido foi indeferido, conforme decisão agravada. Argumenta que a decisão viola os princípios da efetividade da execução e da cooperação processual (art. 6o do CPC), pois impõe ao credor ônus desproporcional na busca de bens, quando é dever do Estado-juiz assegurar meios eficazes para satisfação do crédito. Defende que a jurisprudência do STJ admite a penhora sobre faturamento. Acrescenta que a consulta à Junta Comercial é diligência simples e sem ônus ao Judiciário, e que a negativa inviabiliza a satisfação do crédito, frustrando a finalidade do processo executivo. Defende que a penhora sobre faturamento não causará prejuízo à empresa executada, pois não comprometerá sua atividade, e que já houve esgotamento dos meios ordinários de expropriação. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do recurso. No mérito, postula o provimento do recurso para determinar a pesquisa junto à Junta Comercial. O preparo foi recolhido. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Antes de analisar o pedido liminar, mostra-se necessário realizar uma digressão dos fatos ocorridos nos autos de origem. O credor postulou a penhora do faturamento da empresa, conforme petição de ID 244896209. O despacho de ID 247479822 determinou que o credor apresentasse a escrituração contábil do último exercício fiscal averbado junto à Junta Comercial. O credor informou que estava diligenciando junto ao cartório, aguardando a documentação já solicitada, conforme petição de ID 250041631. Requereu, ainda, a pesquisa via Sisbajud. A decisão de ID 250199817 indeferiu o pedido de pesquisas. A petição de ID 252408943 requereu que o devedor fosse intimado a juntar a documentação. Caso não fossem apresentados os documentos, postulou que seja dada continuidade à penhora do faturamento. Por fim, a decisão agravada indeferiu o pedido para que o devedor apresentasse os documentos, sob o fundamento de que compete ao credor comprovar a saúde financeira da empresa, devendo diligenciar junto à Junta Comercial. Feito o resumo dos fatos ocorridos no processo de origem, passo, doravante, a apreciar o pedido liminar. No caso em comento, o juízo de origem solicitou que o credor apresentasse os documentos para apurar a viabilidade do pedido de penhora de faturamento. Todavia, o credor não atendeu a determinação judicial, tendo postulado que os documentos solicitados fossem apresentados pelo executado (ID 252408943). Desse modo, observa-se que a determinação judicial não foi cumprida, sendo que o credor não comprovou a viabilidade da penhora do faturamento, notadamente pela falta de comprovação da saúde financeira da empresa, requisito indispensável para a fixação de percentual que não inviabilize a atividade empresarial, conforme determina o art. 866 do CPC. Com efeito, a penhora sobre o faturamento da empresa é medida excepcional e, portanto, somente deve ser deferida caso esteja demonstrada a ausência ou a inviabilidade de outros bens penhoráveis. Com base no disposto no art. 866 do CPC, a jurisprudência do Tribunal da Cidadania fixou que a penhora sobre o faturamento possui os seguintes requisitos: “I) inexistência de bens passíveis de garantir a execução ou que sejam de difícil alienação; II) nomeação de administrador (CPC, art. 655-A, § 3o); e III) fixação de percentual que não inviabilize a atividade empresarial” (AgInt no AREsp n. 1.640.715/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023). No caso em comento, em juízo de cognição sumária, verifica-se que os balanços financeiros arquivados na Junta Comercial constituem documentos de acesso público, facilmente obtidos mediante solicitação administrativa. Dessa forma, incumbe ao credor promover as diligências necessárias à sua obtenção, não se justificando a imposição de tal encargo ao devedor ou ao Judiciário. Assim, em princípio, é indevida a transferência do ônus da busca de informações que estão ao alcance da parte interessada, sobretudo quando inexistente qualquer obstáculo à sua obtenção pelos meios ordinários. Nesse contexto, não restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado, uma vez que é necessário averiguar a viabilidade da penhora postulada. Do mesmo modo, não se vislumbra o risco concreto de dano grave ou de difícil reparação, uma vez que a medida poderá ser adotada posteriormente, caso o recurso seja provido. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora